Tribunal: STF
Processo: RE 1371549
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que confirmou sentença extintiva, sob o fundamento de que não houve requerimento administrativo de prorrogação do benefício de auxílio-doença, pelos seguintes fundamentos:



    “[...] à decisão proferida em Repercussão Geral, adveio direito superveniente, qual seja, a MP 767 (publicada em 06/01/2017), convertida na Lei 13.457 (publicada em 27/06/2017), cuja aplicação impõe compatibilização. 



    É que as normas acima citadas incluíram os §§ 8o. e 7o. ao art. 60 da Lei 8.213/91 (LBPS), instituindo prazo estimado para duração do benefício por incapacidade, ao fim do qual a respectiva prestação cessará, salvo se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 da LBPS. 



    Por essa forma, anteriormente à alteração legislativa, dependendo a aferição das condições do benefício de iniciativa da Administração e existindo indício de manutenção das condições fáticas que permitissem concluir ou presumir a permanência do estado incapacitante, concluir-se-ia pela manutenção da situação de fato anteriormente submetida à Administração, restabelecendo-se o benefício desde a indevida cessação, sem a necessidade de novo pedido administrativo. 



    Todavia, posteriormente à alteração legislativa, cabe ao segurado a iniciativa de requerer a prorrogação ou reconsideração para manutenção do benefício por incapacidade anteriormente concedido. E, assim não procedendo, carece de interesse processual diante da ausência de ingresso prévio na via administrativa, visto que a cessação do benefício foi fixada de acordo com prognóstico médico ou, na ausência deste, com o prazo assinado para a respectiva revisão, após o que há presunção legal quanto à alteração da situação de fato, que deverá ser previamente submetida à Administração.



     Ocorre que, no que concerne à manutenção do mesmo quadro fático levado anteriormente ao conhecimento da Administração, havendo cessação do benefício na vigência da alteração legislativa que impõe ao segurado a iniciativa de solicitar a manutenção do benefício, presume-se que a cessação decorreu da alteração do estado de fato e, por isso, deve ser previamente requerida na via administrativa, acaso entenda o segurado pela manutenção das condições para recebimento do benefício por incapacidade. 



    Portanto, na ausência de comprovação quanto ao pedido de prorrogação, justifica-se novo pedido administrativo de benefício e, em caso de negativa da Administração, pode dar ensejo ao ajuizamento de nova demanda, senão que não se permite presumir negativa administrativa à novel pretensão.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, XXXV; e 100, § 1º, da CF.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que a solução da controvérsia demanda necessariamente a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro luís roberto barroso



Relator